Tribunal: TJSP
Processo: 9002196-26.1992.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. A extinção da execução fiscal, após a apresentação de manifestação do executado, impõe a condenação da Fazenda Estadual nos ônus da sucumbência. Verba de sucumbência arbitrada em ação anulatória que não afasta a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal. Recurso provido.